Tribunal: TJDFT
Processo: 0737884-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS CONTRATUAIS CELEBRADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MULTA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO E DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos efeitos do ato administrativo que aplicou multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato e advertência e, posteriormente, multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato e suspensão do direito de contratar com a Administração Pública por 12 (doze) meses, sob o fundamento de não terem sido asseguradas as prerrogativas de ampla defesa e contraditório.
2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. 2.1. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção à esfera jurídica do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie.
3. A eficácia da aludida ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante.
4. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. 4.1. Deve ser afastada, por essa razão, a utilização do instituto do fumus boni iuris, que, por ter caráter instrumental, não deve ser confundido com o requisito da relevância dos fundamentos da impetração (art. 7o, inc. III, primeira figura, da LMS).
5. A questão ora em análise diz respeito à possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato omissivo consistente na ausência de garantia do contraditório e da ampla defesa à agravante, em sede de procedimento administrativo instaurado para apurar eventual descumprimento aos termos do contrato celebrado com a Administração Pública.
6. Os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. 6.1. Trata-se de presunção relativa que somente pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário a ser produzida pelo administrado, no caso, a impetrante. 6.2. Os documentos acostados pela impetrante não são suficientemente conclusivos a respeito dos requisitos previstos no art. 1o, caput, da LMS.
7. É perceptível que a impetrante não demonstrou a ocorrência de nulidade, nem mesmo o alegado "direito líquido e certo", que é o requisito objetivo previsto no artigo 1o, caput, precedentemente indicado. 7.1. Ademais, não houve também demonstração da alegada "relevância dos fundamentos da impetração" (art. 7o, inc. III, da LMS).
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.